Tribunal: TJDFT
Processo: 0743527-77.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LICENÇA ESPECIAL. NÃO USUFRUIDA. RESERVA REMUNERADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NATUREZA INDENIZATÓRIA. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LEI No 10.486/2002. AUXÍLIO MORADIA. DIREITO PECUNIÁRIO ATIVA E INATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), a título de diferença de licença especial convertida em pecúnia referente às parcelas de auxílio moradia e de alimentação, em valor a ser corrigido monetariamente desde a data da publicação da reserva remunerada, acrescido de juros de mora a partir da citação.
3. O Distrito Federal alega que o valor referente ao auxílio alimentação e auxílio moradia não podem incluídos na base de cálculo da licença especial não usufruída, isso porque a Lei no 10.486/2002 estabelece de forma claras as parcelas que compõem a remuneração, bem como aquelas consideradas direitos pecuniários, e segundo a jurisprudência do STJ ostentam natureza indenizatória, não se incorporando à remuneração do servidor para qualquer fim de direito, não podendo utilizar do entendimento que versam sobre licença prêmio de servidores públicos civis para a licença especial dos militares, que não possuem natureza análoga, e são institutos distintos e regidos por legislação diversa.
4. Os militares do Distrito Federal (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar) possuem legislação específica e são regidos pela Lei no 7.289/84, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, e a Lei no 7.479/86, que aprova o Estatuto dos Bombeiros-Militares do Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, com as alterações trazidas pela Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal.
5. O art. 66 § 1o e art. 67 da Lei no 7.479/1986 estabelecem que a licença especial é autorização para afastamento a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, a pedido do militar, sem que implique restrição à carreira, e os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e para todos os efeitos legais, não se aplicado a norma atinente à licença prêmio por assiduidade concedida pelo Lei no 8.112/90, aos servidores públicos civis da União, ou a Lei Complementar Distrital no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal.
6. O art. 19 da Lei no 10.486/2002 determina que “o militar, ao ser transferido para a inatividade remunerada, além dos direitos previstos no inciso XI do art. 3o e nos arts. 20 e 21, desta Lei, fará jus ao valor relativo ao período integral das férias a que tiver direito não gozadas por necessidade do serviço e ao incompleto, (...), bem como licenças não gozadas. (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009)".
7. A Lei no 10.486/02, que fixa a remuneração dos militares do Distrito Federal em soldo, adicionais e gratificações, optou por excluir as indenizações da remuneração dos bombeiros, e classificou como direitos pecuniários, entre eles os auxílio-alimentação e o auxílio-moradia, porém, a própria Lei estabeleceu no seu art. 3o. XIV c/c art. 21, inciso VI, que o militar faz jus ao direito pecuniário mensal do auxílio-moradia, na ativa e na inatividade, sendo indevido o seu pagamento por ocasião da reserva remunerada, sob pena de recebimento em duplicidade, e excluindo, portanto, o auxílio-alimentação da composição da remuneração, por ostentar a natureza de verba indenizatória, e dos direitos previstos na inatividade remunerada.
8. Já o Decreto Distrital no 23.390/2002, que regulamenta o pagamento do auxílio-alimentação previsto na remuneração dos Militares do Distrito Federal, estabelece em seu art. 2o que farão jus ao pagamento de auxílio-alimentação, os militares que estiverem no desempenho de atividades de natureza ou interesse policial-militar ou bombeiro-militar, não havendo previsão quanto ao recebimento do auxílio aos militares que estiverem usufruindo da licença especial.
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente os pedidos iniciais.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).
11. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei no 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.